Tribunal: STF
Processo: AI 683079
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Trabalhista.
   Jornada de trabalho. Turnos ininterruptos de revezamento.
   Trabalhador horista. Horas extras. Aplicação do divisor de 180
   para o cálculo do salário-hora. Ofensa reflexa à Constituição
   Federal. Precedentes.
1. Controvérsia decidida à luz da
   legislação infraconstitucional, a cujo exame não se presta o
   recurso extraordinário.
2. Agravo regimental desprovido.